Tribunal: TJES
Processo: 5003372-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003372-72.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
APELADO: ANDREI COSTA CYPRIANO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
CONSUMIDOR –
APARELHO CELULAR
– VÍCIO
APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA
–
DANO MORAL – CONFIGURADO
–
NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

MANUTENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria.

2.
Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem.

3.
Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material.

4.
Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado.

5.
Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.

6
.
Recurso conhecidos e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

contra r. sentença proferida no evento nº 4736274, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor por
ANDREI COSTA CYPRIANO
, que julgou procedentes os pedidos autorais “para condenar as requeridas, solidariamente: (i) a restituição do valor de R$ 1.158,00 (mil cento e cinquenta oito reais), quantia devidamente corrigida a partir do ingresso da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da citação; (ii) ao pagamento a título de dano moral ao autor na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 4736278, a recorrente sustenta, em suma, que
(I)
“a AMAZON não se responsabiliza pelos anúncios e ofertas divulgados pelos Usuários Vendedores dentro do segmento
marketplace
de seu site, não se responsabilizando ainda por eventuais problemas ocorridos nas transações realizadas entre os referidos usuários” (fl. 05);
(II)
“a parte recorrida tinha pleno conhecimento de que o produto adquirido mediante a utilização da página virtual foi anunciado e comercializado por empresa terceira, haja vista a clareza da informação constante nos detalhes do pedido” (fl. 07);
(III)
“a AMAZON é parte ilegítima para integrar esta demanda, visto que a empresa não era (e ainda não é) responsável pelo anúncio e venda do produto descrito na petição inicial” (fl. 09);
(IV)
“o incidente se deu por motivos totalmente alheios à AMAZON, retirando completamente o nexo causal entre fato e dano que ensejaria ao direito de indenizar à Recorrida” (fl. 15);
(V)
“houve a mera alegação quanto ao suposto defeito de aparelho celular adquirido. No entanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação capaz de demonstrar o referido defeito” (fl. 23);
(VI)
“a situação dos autos não enseja a concessão de indenização por danos morais, de modo que o pleito indenizatório formulado na exordial deverá ser julgado integralmente improcedente” (fl. 30) e, subsidiariamente, que
(VII)
“a manutenção da condenação, tal qual fixada em sentença no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se elevada para a situação tratada nestes autos” (fl. 31).

De início, cumpre salientar que resta incontroverso o fato da compra do aparelho celular ter ocorrido na plataforma eletrônica da apelante
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
, o que a torna legítima para responder pelo vício do produto, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos agentes responsáveis pelo fornecimento dos produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis.

No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor Civil e Processual civil. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e inépcia da inicial rejeitadas. Comércio eletrônico. Plataforma digital. Mercado Livre. Intermediadora de compra, venda e pagamento. Cancelamento de compra. Devolução do produto. Responsabilidade solidária. Ausência de solução do problema. Danos material e moral configurados. Restituição do valor do produto danificado e fixação da indenização em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Redução do quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença modificada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSE; AC 202300717475; Ac. 16331/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 16/05/2023)

COMPRA E VENDA. Aquisição de equipamento de AR condicionado entregue com problemas que inviabilizaram sua utilização. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Pedido de substituição do produto. Produto com vício de qualidade. Relação de consumo. Incidência do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade dos artigos 12 e 13 do diploma consumerista ao caso concreto. Caracterização de vício e não defeito do produto comercializado pelas rés. Legitimidade passiva do vendedor na qualidade de fornecedor do produto viciado em parceria comercial com as demais empresas. Sistema de vendas em plataforma eletrônica compartilhada denominado marketplace. Dano moral. Caracterização. Valor mantido. Sentença mantida. Aborrecimento que configura ofensa a bem extrapatrimonial ou ofensa a direito da personalidade. Indenização devida também pelo desvio produtivo do consumidor. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade provisoriamente concedida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1002220-54.2022.8.26.0269; Ac. 16686809; Itapetininga; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 25/04/2023; DJESP 28/04/2023; Pág. 5357)

Quanto ao mérito da demanda, observa-se que o autor comprova a compra de aparelho celular no sítio eletrônico da recorrente em 02/09/2019, pelo valor de R$1.158,00 (mil, cento e cinquenta e oito reais), assim como a comunicação de defeito no aparelho na data de 27/07/2020, ou seja, dentro do período de garantia do produto, que era de 24 (vinte e quatro) meses (evento nº 4735930).

Por outro lado, de acordo com o que consta dos autos, a única resposta fornecida pela apelante indicou que a reclamação seria encaminhada à empresa Gold Tech Artigos de Telefonia, que comercializou o produto por meio da plataforma da
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
porém, posteriormente, paralisou suas atividades.

Após proferida a decisão saneadora (evento nº 4736266), que imputou à requerida o ônus de comprovar que o vício narrado na petição inicial foi sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 18, §º 1º, do CDC, a recorrente manifestou-se pelo desinteresse na produção de outras provas (evento nº 4736270).

Nesse contexto, observa-se que a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem.

Portanto, presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material.

Presente, também, o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado.

Por fim, deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido.

Além do mais, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria produzida em casos análogos, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. O apelante não requereu o desentranhamento do parecer técnico oferecido pela apelada. 1.2. O recorrente inovou em suas razões recursais, tendo suscitado argumento que não fora anteriormente articulado nos autos do processo de origem. 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o defeito presente no aparelho celular decorreu de sua fabricação ou de culpa exclusiva do consumidor. 3. Não há correlação entre os danos físicos existentes no aparelho celular, verificados pela fornecedora, em relação aos defeitos técnicos reportados pelo consumidor, ocultos no momento da aquisição do produto. 4. A fornecedora de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 5. Os defeitos de fabricação constatados no aparelho de telefonia aludido, somado à conduta recalcitrante da fornecedora, ao não promover o reparo gratuito, legitimam a pretensão do consumidor de resolver o negócio jurídico de compra e venda, com a restituição do montante pago por ocasião da celebração do negócio, nos termos do art. 18, §1º, inc. II, do CDC, devendo ainda haver a devida compensação dos danos morais experimentados. 6. Em relação ao montante das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do respectivo montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial nº 959.780-ES o hoje conhecido método bifásico com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura adequado para compensar o consumidor pelo dano moral experimentado. 8. Apelação conhecida em parte e provida. (TJDF; APC 07109.13-59.2022.8.07.0001; 168.0375; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 22/03/2023; Publ. PJe 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO CELULAR QUE PRESENTOU DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA DA RÉ EM EFETUAR OS REPAROS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1 - A matéria devolvida cinge-se na verificação da ocorrência de falha na prestação de serviço da ré ao não efetuar os consertos necessários ao bom funcionamento do aparelho celular da parte autora, e os danos daí advindos. 2 - Parte autora alega que a Caneta S-Pen não conecta no aparelho; bateria descarrega mais rápido que o normal; e microfone do fone de ouvido está ruim. 3 - Perícia realizada que concluiu que os defeitos apontados pelo autor poderiam ter sido facilmente resolvidos pela assistência técnica da ré. 4 - Além disso, destaca também o perito que o motivo dado pela ré para recusar o conserto do aparelho (dano físico consistente em tela trincada) não é suficiente para impedir a reparação dos defeitos apontados na inicial. 5 - Assim, restou amplamente demostrada a falha na prestação do serviço da ré, ao se negar a efetuar os reparos do aparelho que se encontrava dentro da garantia por ela própria concedida. 6 - Consumidor que levou o bem à assistência técnica, sendo-lhe informado que os vícios não seriam consertados, pela infundada razão acima exposta, de forma que procede o pedido de condenação da parte ré quanto à devolução do valor pago pelo produto. 7 - Dano moral configurado, ante a frustração da legítima expectativa do consumidor quanto ao uso do celular de acordo com as suas finalidades. 8 - Fixação da verba indenizatória deve levar em conta o caráter pedagógico punitivo, bem como o aborrecimento incomum ao cotidiano suportado pela parte, mostrando-se razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9 - Por fim, deve a parte autora devolver o aparelho defeituoso, a fim de evitar enriquecimento indevido. 1 0- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJRJ; APL 0000339-76.2022.8.19.0003; Angra dos Reis; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 17/04/2023; Pág. 459)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Majoro o valor dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando a condenação da apelante ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator